Tribunal: STF
Processo: ARE 1436789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE POSSUI CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REAJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, DO CRITÉRIO ADOTADO POR ESTA CORTE. SOMA DA FRAÇÃO DE 1/8 E NÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. PARECER DA D. PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA OPINANDO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. ACUSADO QUE, EM SEU INTERROGATÓRIO JUDICIAL, ADMITIU SUA IMPRUDÊNCIA AO ATROPELAR A VÍTIMA, COM VEÍCULO EM MÁS CONDIÇÕES DE USO.



    RECURSO NÃO PROVIDO.



    READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, "para fixar a pena do acusado em 2 anos de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 meses". Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A leitura do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal indica que três fatores são decisivos na escolha do regimeinicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, quais sejam: a reincidência, a quantidade de pena eas circunstâncias judiciais, como se vê:



    (...)



    No caso dos autos, da leitura da r. sentença, verifica-se que, ao proceder o cálculo da dosimetria da pena, o d. magistrado a quo considerou, na primeira fase, a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, a existência de maus antecedentes em razão da condenação nos autos 0000927-15.2009.8.16.0103, com trânsito em julgado em 26 de julho de 2013 (crime de desacato).



    Diante da inexistência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como de atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena, o d. magistrado de primeiro grau fixou a pena definitiva do acusado em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 meses.



    A respeito do regime inicial de cumprimento da reprimenda, consignou:



    “Tendo em vista os maus antecedentes, estabeleço o regime semiaberto como forma inicial para o cumprimento da pena, na forma do disposto no artigo 33, § 2º e §3º e artigo 35, ambos do Código Penal”.



    (...) 



    Logo, considerando-se que, no caso, o acusado possui uma circunstância judicial desfavorável, bem como o quantum fixado a título de pena, nada impede que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena seja o semiaberto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente